Tribunal: TJPA
Processo: 0808734-66.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808734-66.2021.8.14.0401

APELANTE: JAIME ELIVISON DOS REIS RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, CAPUT, C/C 14, INC. II, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO FACE A AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. DESCABIMENTO. VIOLÊNCIA SOFRIDA PELA VÍTIMA QUE CONSISTIU EM UM EMPURRÃO. CONDUTA QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS QUE NÃO DEMONSTRARAM AS LESÕES NA VÍTIMA. CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DA OFENDIDA QUANTO AO LOCAL DA ABORDAGEM. IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA QUE PERMITEM A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO
. Essa preliminar não pode ser acolhida, pois a violência empregada, consistente em um empurrão que o apelante deu na vítima, não deixa vestígios, motivo pelo qual a realização de perícia seria inócua. Desse modo, embora a nulidade tenha sido arguida no momento oportuno, não houve a comprovação do prejuízo, razão pela qual deve ser rejeitada. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO.
A vítima, quando prestou declarações na instrução processual, disse que foi abordada pelo recorrente quando já havia entrado no seu veículo e fechando a porta, motivo pelo qual não há qualquer contradição quanto a esse ponto e, apesar dos policiais militares que prenderam o apelante não terem constatado leões na ofendida, essa circunstância não autoriza a revisão do édito condenatório pois a violência empregada, que consistiu em um empurrão, não deixa vestígios.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 28 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JAIME ELIVISON DOS REIS RIBEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, por ser reincidente, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, caput, c/c 14, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua

reforma.

O apelante suscitou a nulidade do processo, tendo em vista que, embora a infração penal tenha deixado vestígios, pois a vítima relatou que apresentou dores e lesões, não foi realizado o exame de corpo de delito.

No mérito, afirma que nenhuma das testemunhas viu ferimentos na vítima e as suas declarações são contraditórias, especialmente quanto ao local que teria sido abordada.

Pede o provimento do apelo para anular o processo ou, subsidiariamente, ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que a violência sofrida pela vítima foi demonstrada pela prova testemunhal e que não há dúvidas que o recorrente cometeu o delito.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 11/06/2021, nesta Capital, a vítima Anne Roberta Rodrigues do Nascimento, depois de comprar um churrasco em um restaurante localizado no Conjunto Panorama XXI, ingressou no seu veículo e, enquanto fechava a porta, foi abordada pelo apelante que lhe puxou do seu interior. Ato contínuo, a ofendida conseguiu quebrar a chave do carro e conseguiu retirar o recorrente do banco motorista, ocasião em que mantiveram luta corporal, mas o recorrente acabou sendo preso por populares que evitaram que subtraísse o veículo.

PRELIMINAR DE NULIDADE

O apelante suscitou a preliminar de nulidade do processo, tendo em vista que, embora a infração penal tenha deixado vestígios, pois a vítima relatou que apresentou dores e lesões, não foi realizado o exame de corpo de delito.

O exame de corpo de delito é a prova pericial que se presta para atestar os vestígios de uma infração penal, demonstrando, assim, sua materialidade.

Porém, a ausência da prova pericial pode ser suprida por outros meios admitidos no direito, como a prova testemunhal.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES FAMILIARES. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA DO WRIT. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE A PERÍCIA SER SUPRIDA POR PROVA TESTEMUNHAL. ART. 167 DO CPP. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. a 3. Omissis.

4. Malgrado o art. 167 do Código de Processo Penal estabeleça ser indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, para os crimes que deixam vestígios, em caso de desaparecimento destes, tal perícia poderá ser suprida por prova testemunhal.

5. a 7. Omissis.

8. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 73.002/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 8/5/2017.)

No caso dos autos, embora a vítima tenha afirmado que machucou sua mão quando tentou retirar a chave do carro da ignição, a falta do exame de corpo de delito não causa a nulidade do processo, pois das declarações da ofendida depreende-se que esta foi empurrada (doc. Id nº 7230003) e os policiais militares Délcio Geraldo Palheta Nazário Júnior e Fábio Malato de Souza disseram que esta não possuía lesões (doc. Id nº 7229998). Portanto, a violência empregada, consistente, no empurrão, não deixou vestígios, razão pela qual o exame de corpo de delito se revelaria inócuo.

Ademais, embora tenha arguido o suposto vício no momento em que lhe coube falar nos autos, o apelante não se desincumbiu de demonstrar o prejuízo sofrido, portanto, não há nulidade a ser reconhecida.

Por isso, rejeito a preliminar.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante afirma que nenhuma das testemunhas viu ferimentos na vítima e as suas declarações são contraditórias, especialmente quanto ao local que teria sido abordada.

Durante a instrução processual foram colhidos os seguintes depoimentos.

DÉLCIO GERALDO PALHETA NAZÁRIO JÚNIOR
(doc. Id nº 7229998):

“que conduziu o acusado à Delegacia da Cabanagem; Que o acusado foi preso por populares; Que a vítima disse que o acusado tentou entrar no seu carro e tentou puxar um pertence da vítima; Que a vítima entrou em luta corporal contra o acusado; Que não se recorda de ter reparado se a vítima possuía lesões mas estava abalada; Que a vítima disse que o acusado tentou puxar a bolsa e levar o carro”

FÁBIO MALATO DE SOUZA
(doc. Id nº 7229998):

“Que conduziu o acusado à delegacia; Que a vítima disse que o acusado teria tentado retira-la do carro à força.

VÍTIMA ANNE ROBERTA RODRIGUES DO NASCIMENTO
(doc. Id nº 7230003):

“Que quando foi abordada já estava dentro do carro, fechando a porta; Que o acusado a puxou para o lado de fora do carro; Que conseguiu quebrar a chave do carro colocando a sua mão entre o volante e o painel do veículo; Que em seguida conseguiu retirar o acusado de dentro do carro; Que travou luta corporal contra o acusado; Que depois da luta corporal ficou com as mãos doloridas; Que o acusado não conseguiu subtrair nada.”

De fato, os policiais militares que prenderam o acusado nada afirmaram se a vítima apresentava lesões. Porém, a violência, empregada, empurrão, ficou provada por meio das declarações da vítima, pois não deixa vestígios capazes de serem constatados por perícia.

Ademais, a contradição quanto ao local onde a ofendida se encontrava, se estava fora ou dentro do veículo, ficou esclarecida, pois esta, quando prestou declarações em juízo, disse que foi abordada pelo acusado quando já estava dentro do veículo, fechando sua porta.

Portanto, a prova testemunhal colhida em juízo não deixa qualquer dúvida quanto à autoria, motivo pelo qual desacolho a presente tese.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/03/2023